Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729066-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYCOM CAITANO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAYCOM CAITANO DA SILVA contra a decisão de ID 61524732, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu os pedidos do réu, concernentes na suspensão da liminar de busca e apreensão em razão de haver tratativas extrajudicial de acordo, bem como por haver ação revisional conexa (n. 0705206- 33.2024.8.07.0004). O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 61524725), ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No despacho de ID 61590835, o recorrente fora instado a apresentar documentos comprobatórios do atendimento dos requisitos necessários para a obtenção da benesse vindicada. Por meio da petição de ID 61952389, o agravante juntou alguns documentos. Por meio da decisão de ID 64563644, a gratuidade de justiça requerida restou indeferida, tendo sido determinado prazo de 5 dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 65002950). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dado o indeferimento da gratuidade de justiça vindicada, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Somente após ultrapassado o prazo concedido, manifestou-se o recorrente alegando ser descabida a determinação quando “o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas” (ID 65470171, p. 1). A despeito da insurgência do agravante, descabida a alegação, porquanto o que se discute, no recurso, é o indeferimento do pedido de suspensão da liminar de busca e apreensão feito ao juízo a quo, tendo como preliminar recursal o pedido de concessão da gratuidade de justiça, a qual foi indeferida a ensejar o recolhimento do preparo, nos termos do disposto no Art. 99, caput e § 7o, do CPC. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ademais, por oportuno, registre-se que, ainda que não houvesse problema com o recolhimento do preparo recursal, de igual forma o recurso não comportaria conhecimento, eis que inapto o patrono que promoveu o ajuizamento do recurso, já que com OAB suspensa, conforme registrado no despacho de ID 67453828, tendo o recorrente, de igual forma, permanecido inerte quanto à determinação de manifestação acerca da capacidade postulatória do seu representante (ID 68122451). Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator